Tribunal: STF
Processo: ARE 1526220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DECISÃO FUSTIGADA QUE, ACERTADAMENTE, EXTINGUIU A AÇÃO PENAL MAIS ANTIGA E MENOS ABRANGENTE E MANTEVE, UNICAMENTE, A AÇÃO PENAL MAIS RECENTE, INICIADA POR MEIO DE DENÚNCIA MAIS COMPLETA. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O Juízo de 1º Grau (fls. 23/26), apresentando adequada fundamentação, emsede de exceção de litispendência oposta pelo Recorrente (por duplicidade de ações penais), extinguiu a ação penal de nº 0137155-44.2016.8.06.0001 (mais antiga), sem resolução do mérito, e determinou o prosseguimento, em desfavor do Recorrente, apenas da ação penal de nº 0184021-08.2019.8.06.0001 (mais recente), asseverando que, “ao compulsar as duas ações penais contra o requerente, apesar das circunstâncias que levaram o parquet a concluir que Paulo Diego da Silva Araújo ocupa função de liderança na facção Primeiro Comando da Capital - PCC terem sido diferentes – pois, uma se valeu de profundo trabalho investigativo que contou com interceptação telefônica; sendo que a outra se valeu de Relatório de Extração de Dados de Aparelhos Celulares apreendidos no estabelecimento prisional que o acusado se encontrava recolhido -, é de se notar que lhe é imputado a figura típica do art. 2° da Lei 12.850/13 em ambas os casos e em linha de tempo semelhante (ano de 2016). Sendo assim, a regular continuidade de ambas ações não pode prosseguir, sob pena do réu responder em duplicidade pelo mesmo crime, o que pode gerar decisões conflitantes ou, até mesmo, duas condenações por um só fato. […] Contudo, a controvérsia não pode ser dirimida apenas com a extinção da última da ação penal instaurada. Deve-se fazer uma análise acurada de todas as circunstâncias processuais que a permeiam. Desse modo, tem-se que ambas as denúncias narram a mesma conduta criminosa, entretanto, a denúncia oferecida nos autos do Proc. N° 0184021-08.2019.8.06.0001 é mais completa, possui uma investigação mais profunda com diversos trechos de interceptações telefônicas no bojo da peça acusatória, havendo mais fatos criminosos a serem apurados, inclusive, com outros 33 (trinte e três) acusados. […] Destarte, levando-se em consideração o que foi exposto acima, reconheço a exceção de litispendência aqui formulada, ocasião em que DETERMINO a extinção do Proc. N° 0137155-44.2016.8.06.0001 sem resolução do mérito, devendo apenas prosseguir em desfavor de Paulo Diego da Silva Araújo a Ação Penal nº 0184021-08.2019.8.06.0001. Outrossim, conforme pleito ministerial, DEFIRO o compartilhamento das provas obtidas nos autos do Proc. N° 0137155-44.2016.8.06.0001 com a ação penal remanescente, devendo a Secretaria realizar o seu apensamento. Com vistas a evitar qualquer nulidade a ser arguida, em nome do princípio da ampla defesa, determino também nova intimação do causídico habilitado na defesa técnica do requerente para apresentar, dentro do prazo legal, nova resposta à acusação de Paulo Diego da Silva Araújo a ser protocolada nos autos principais. Junte-se cópia desta decisão no Proc. Nº 0184021-08.2019.8.06.0001 e Proc. N° 0137155-44.2016.8.06.0001” (fls. 24/26).



    2. A decisão impugnada não comporta nenhum reparo, vez que, conforme asseverou, acertadamente, o Juízo a quo, “a controvérsia não pode ser dirimida apenas com a extinção da última da ação penal instaurada. Deve-se fazer uma análise acurada de todas as circunstâncias processuais que a permeiam. Desse modo, tem-se que ambas as denúncias narram a mesma conduta criminosa, entretanto, a denúncia oferecida nos autos do Proc. N° 0184021-08.2019.8.06.0001 é mais completa, possui uma investigação mais profunda com diversos trechos de interceptações telefônicas no bojo da peça acusatória, havendo mais fatos criminosos a serem apurados, inclusive, com outros 33 (trinte e três) acusados” (fls. 25), tendo já decidido o STF que, “no caso de ações penais em que se discutemfatos apenas parcialmente coincidentes, a litispendência deve ser resolvida pelo critério da extensão dos fatos e não pelo critério cronológico. Precedente do Plenário do STF” (STF, RHC 117462, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgamento em 17.11.2015, publicação em15.04.2016).



    3. Consoante destacou o Ministério Público, em sede de contrarrazões ao presente recurso, argumentos que incorporo ao meu voto, “é preciso reconhecer que se está diante de uma litispendência parcial, onde embora seja imputado ao acusado o mesmo crime, referente ao mesmo período, o processo mais recente é fruto de umtrabalho investigativo mais minucioso, havendo provas mais robustas da participação do réu em organização criminosa, abrangendo fatos mais amplos. Assim, assiste razão ao Colegiado da VDOC quando afirma que o critério cronológico não seria o mais correto para solucionar o impasse. No recurso interposto o recorrente alega que os precedentes elencados na decisão não se aplicariam ao caso ora em analise, pois tratariam de processos já sentenciados, o que não é verdade” (fls. 212/213).



    4. Conforme ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, argumentos que incorporo ao meu voto, “diversamente do entendimento do recorrente, não há como ser reformada a decisão ora recorrida, eis que, conforme salientou o membro ministerial a quo, em suas bem lançadas contrarrazões recursais, às fls. 210/214, ‘é preciso reconhecer que se está diante de uma litispendência parcial, onde embora seja imputado ao acusado o mesmo crime, referente ao mesmo período, o processo mais recente é fruto de um trabalho investigativo mais minucioso, havendo provas mais robustas da participação do réu em organização criminosa, abrangendo fatos mais amplos.’ Nesse passo, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em 17/11/2015 do ROHC 117.462 RJ, consolidou o entendimento no sentido de que, constatada a litispendência, não deve ser levado em conta o critério cronológico de sua instauração para saber quais das ações penais deveria ser extinta, mas sim o critério da extensão dos fatos imputados” (fls. 230).



    5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 129, I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente